Tribunal: TJDFT
Processo: 0025254-44.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025254-44.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SALUTE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA, INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S A RECORRIDO: INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S A, SALUTE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA DESPACHO Na petição de ID 17177687, as partes noticiam a realização de acordo e pedem a extinção do feito. Os recorrentes praticaram ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face do exposto, não conheço dos recursos especiais interpostos nos IDs 16264510 e 16269336, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para homologação do acordo de ID 17177690. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024